Tribunal: STF
Processo: ARE 1572303
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. ISENÇÃO DE IPVA. PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VEÍCULO USADO. AQUISIÇÃO POR VALOR INFERIOR A 70 MIL REAIS. LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DA TABELA FIPE PREVENDO VALOR SUPERIOR AO DESPENDIDO PELO IMPETRANTE. PERDA DA ISENÇÃO DE IPVA. IRRAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS SEMELHANTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    - Apesar de se afirmar, no ato coator, que o valor do veículo do impetrante, segundo a tabela FIPE, é superior a 70 mil reais, que é o limite legal para isenção de IPVA, consoante o decreto nº 33.616/2012, verifico que o automóvel foi adquirido pelo valor de R$ 53.297,00 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e sete reais), segundo a sua Nota Fiscal de Id nº 24638415 - Pág. 1.



    - É cediço que não consta na tabela Fipe os preços dos veículos que foram adquiridos por meio de benefício fiscal, constando apenas a estimativa dos valores daqueles que foram adquiridos integralmente. Dessa forma, para fins de concessão de isenção de IPVA, não pode o Poder Público se basear na tabela oficial, e sim na forma como o consumidor adquiriu o bem.



    - Ora, não há como admitir que o valor venal do veículo em 2023, utilizado como base de cálculo do IPVA, seja maior que o valor de aquisição do automóvel zero em 2019, uma vez que é notória a inexistência de valorização de veículo no território nacional, sob pena de desvirtuar a própria concessão do benefício fiscal.



    - Poder JudiciárioTribunal de Justiça da Paraíba Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos A C O R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL nº 0853610-71.2017.8.15.2001 10 ORIGEM : 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos APELANTE : Estado da Paraíba PROCURADORA : Rachel Lucena Trindade APELADO : Maria Luiza de Medeiros Nasiasene Pombo ADVOGADO : Marcia Virgínia Nasiasene Lins Marques OAB/PB 20.113 TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VEÍCULO ADQUIRIDO POR VALOR INFERIOR À R$ 70.000,00 (LIMITE LEGAL). APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NO ANO SEGUINTE PREVENDO PREÇO MAIS ELEVADO. PERDA DA ISENÇÃO DE IPVA. IRRAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO. - Comprovada que a isenção do IPVA já havia sido concedida à Apelada em relação ao exercício de 2016, quando expressamente se consignou que o veículo atendia todas as exigências legais, ressoa irrazoável que um veículo adquirido no final de 2016, menos de um ano após a concessão do primeiro benefício, quando a própria Receita Estadual atestou que o bem, mesmo sem o desconto de ICMS, possuía valor inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), seja avaliado em quantia superior, sendo normal uma desvalorização de mercado nesse porte. - A Lei Estadual nº 7.131/2002, que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, prevê, em seu art. 8o, que, para análise da isenção, o valor considerado, para veículos novos, é o constante na nota fiscal, mas, para veículos usados, é o preço médio praticados no mercado (tabela FIPE). - Não é razoável que o impetrante, pessoa com deficiência, ao adquirir o veículo novo, usufrua da isenção do IPVA, porquanto o valor de compra, em razão da isenção do ICMS, tenha sido inferior à R$ 70.000,00; no entanto, após um ano de uso, perca a isenção do IPVA em virtude de a base de cálculo mudar do valor da nota fiscal para o da tabela FIPE, que prevê para o mesmo automóvel preço mais elevado que o de sua aquisição quando retirado da fábrica. - Nestes casos, a aplicação da tabela FIPE acaba por desvirtuar a intenção da Lei Estadual nº 7.131/2002 de beneficiar portadores de necessidades especiais, devendo, portanto, ser rechaçada, mantendo-se o benefício de isenção de IPVA. Precedentes do TJPB.(0853610-71.2017.8.15.2001, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 29/03/2022)



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 97 e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como relatado, o apelante almeja a reforma da sentença que reconheceu a inexigibilidade do pagamento do IPVA de 2023 e seguintes, lançado em face do veículo de propriedade da parte promovente.



    Extrai-se dos presentes autos que o autor (ora apelado) é portador de transtorno de espectro autista, tendo sido indeferida a isenção do IPVA do exercício de 2023, em razão do valor venal do veículo usado ultrapassar o limite de 70.000,00, previsto na Lei nº 11.007/2017 e Decreto nº 33.616/2012.



    Com efeito, a Lei Estadual n.º 11.007/2017, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, preceitua, no art. 4º, VI, que são isentos do pagamento do imposto os veículos de fabricação nacional ou nacionalizados, de propriedade de pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, limitada a isenção a um veículo por beneficiário, observados os §§ 1º, 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10,11 e 12, do mesmo artigo.



    No que interessa a esta discussão, o art. 4º, no §6º, estabelece que a isenção prevista no inciso VI, do caput, será concedida desde que o valor venal não seja superior ao estabelecido na legislação estadual para o gozo da isenção do ICMS , observado o § 7º, que, por sua vez, remete à disciplina do art. 13 para definição do valor venal do veículo. [...]



    A isenção do pagamento de ICMS está disciplinada pelo Decreto Estadual n.º 33.616/2012, cujo art. 1º, § 2º, prevê que o benefício somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00. verbis: [...]



    Ocorre que, no caso, verifico que o automóvel foi adquirido em 2019 pelo valor de R$ 53.297,00 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e sete reais), segundo a sua Nota Fiscal de Id nº 24638415 - Pág. 1.



    Assim, é cediço que não consta na tabela Fipe os preços dos veículos que foram adquiridos por meio de benefício fiscal, constando apenas a estimativa dos valores daqueles que foram adquiridos integralmente. Dessa forma, para fins de concessão de isenção de IPVA, não pode o Poder Público se basear na tabela oficial, e sim na forma como o consumidor adquiriu o bem. [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente